Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-36.2020.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO MANTIDA – VINDICADA A RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APELO DESPROVIDO – 2. RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – RECURSO PROVIDO. SURSIS APLICADO DE OFÍCIO.
1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, que confirmou lesões contusas no pescoço da ofendida, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica.
2. A valoração negativa das circunstâncias do crime com base na motivação fútil do agente que agiu por amparado no estado emocional provocado pelo ciúmes é idônea, assim como a avaliação desfavorável das consequências do delito quando verificada repercussão psicológica negativa sobre a vítima.
3. Para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no art. 44 do Código Penal. Na hipótese, o acusado foi condenado pela prática de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, crime este praticado com violência física e grave ameaça contra a ex-companheira, o que afasta a configuração do requisito previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal.
4. Preenchidos os pressupostos legais, aplica-se o disposto no art. 77 do Código Penal, inclusive de ofício.
5. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso da acusação conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000165-36.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO MARIANO DA CRUZ - CPF: 534.958.371-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZENIR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 982.482.781-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO MARIANO DA CRUZ - CPF: 534.958.371-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1. RECURSO DEFENSIVO
–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO
–
ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO MANTIDA –
VINDICADA A RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
– AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APELO DESPROVIDO –

2. RECURSO DA ACUSAÇÃO
–

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO
.
SURSIS
APLICADO DE OFÍCIO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, que confirmou lesões contusas no pescoço da ofendida, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica.

2.

A valoração negativa das circunstâncias do crime com base na motivação fútil do agente que agiu por amparado no estado emocional provocado pelo ciúmes é idônea, assim como a avaliação
desfavorável das consequências do delito quando verificada repercussão psicológica negativa sobre a vítima.

3.

Para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no art. 44 do Código Penal. Na hipótese,
o acusado foi condenado pela prática de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, crime este praticado com violência física e grave ameaça contra a ex-companheira
, o que afasta a configuração do requisito previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal.

4.

Preenchidos os pressupostos legais, aplica-se o disposto no art. 77 do Código Penal, inclusive
de ofício
.

5.

Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso da acusação conhecido e provido.

APELANTE(S): REGINALDO MARIANO DA CRUZ

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REGINALDO MARIANO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
REGINALDO MARIANO DA CRUZ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da Ação Penal n.o 0000165-36.2020.8.11.0011, por meio da qual o acusado foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9o do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
,
sendo que a pena corpórea foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Irresignado, em suas razões recursais de Id. 109469116, o réu,
REGINALDO MARIANO DA CRUZ,
pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que as provas coligidas no curso processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, sendo de rigor, portanto, a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente requer a retificação da pena-base, buscando
o afastamento da negativação dos vetores atinentes às
circunstâncias
e às
consequências do crime.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna pela reforma do édito condenatório para que seja revogada a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prequestionando para tanto, o artigo 44, I, do Código Penal. (Id. 109469122)
.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no Id. 109469127 (defesa) e no Id. 109469129 (acusação), as partes refutam as asserções contrapostas e vindicam o desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do recurso do órgão ministerial. (Id. 113956972).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

tanto do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto do apelo interposto por
REGINALDO MARIANO DA CRUZ
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
REGINALDO MARIANO DA CRUZ
como incurso no delito tipificado no
artigo 129, §9o do Código Penal, expondo os fatos da seguinte maneira:

“
[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de dezembro de 2019, por volta das Olh:30, na Rua 15 de novembro, próximo ao Colégio Anchieta, no Bairro Jardim São Paulo, Reginaldo Mariano da Cruz, vulgo "Marmitão", ofendeu a integridade corporal de sua convivente Zenir dos Santos Souza, causando-lhe lesão corporal, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 06-IP e exame de corpo de delito à fl. 25. Conforme restou apurado, no dia dos fatos, a ofendida e o denunciado estavam nas dependências do Bar da Ju, ocasião em que o segundo começou a ficar nervoso por motivo de ciúmes, logo, iniciando uma discussão. Ato contínuo, ao chegarem na residência do acionado, a vítima disse "não precisa desse nervosismo todo. A gente tem que conversar", diante disso, irritado com a situação, o denunciado começou a agredi-Ia, de modo que agarrou em seu pescoço e em seguida a empurrou ao solo, ocasionando lesões nos braços, joelhos e nos pés.” (sic)

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
REGINALDO MARIANO DA CRUZ
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§ 9o, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto,
sendo que a pena corpórea foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade.

1.

APELO DEFENSIVO

a.

Do pleito absolutório

Insurge-se a Defesa contra a
sentença condenatória aduzindo que não existem provas de autoria suficientes para fundamentar a condenação do apelante.

Nesse sentido, sustenta, em síntese, que os depoimentos são contraditórios, especialmente a versão da vítima e da testemunha Wanderson Santos da Silva, e que diante da incerteza sobre a autoria do delito, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro réu
, impondo-se a absolvição do acusado.

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no artigo
129, §9o, do Código Penal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência Policial
(todos constantes no Id.
109469050),
pelo Laudo Pericial e
respectivo Mapa Topográfico para localização de lesões (Id. 109469080)

e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, verifica-se que a principal objeção da defesa recai sobre supostas divergências presentes nas declarações da vítima e da testemunha Wanderson, ao passo que se torna imperioso verificar o que foi dito por cada um deles em ambas as fases da persecução criminal para melhor elucidar o caso.

Pois bem.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Zenir dos Santos Souza
afirmou que foi agredida fisicamente por
REGINALDO
, narrando que após uma discussão motivada por ciúmes, o acusado agarrou o seu pescoço e depois a empurrou.

No mesmo sentido, em juízo, a vítima contou com riqueza de detalhes que o casal estava em uma festa na casa de uma amiga e que após a ofendida conversar com dois rapazes para prestar uma informação, o acusado ficou com ciúmes e então começaram a discutir; a discussão ficou acalorada e
Zenir
achou melhor ir embora, para não atrapalhar a festa. Ao chegar na frente da casa do acusado as agressões começaram:

“(...) a
í quando chegou na frente da casa dele ele começou com as agressões, me xingando, foi onde eu falei que não precisava ele se estressar, que a gente precisava conversar. Aí foi onde ele grudou no meu pescoço e em seguida meu menino chegou, que é meu filho, deparou com as agressões, foi na onde que ele me soltou e me jogou pelo chão (...) e ele só parou assim que meu menino chegou.” (sic)
(Oitiva da vítima – Id. 109469080)

A testemunha
Wanderson Santos da Silva
, filho da vítima, foi ouvida tanto na fase policial, como na fase processual. Perante a autoridade policial ele afirmou que quando chegou na casa do acusado constatou que ele e sua mãe estavam discutindo, mas
não estavam se agredindo, somente estavam bem próximos
,
falavam alto um com o outro e também trocavam empurrões, contudo nenhum deles caiu
, contou que
REGINALDO
estava bem na frente da vítima como se estivesse a “cercando
”.

Em juízo
, contou que achou estranha a atitude da mãe em sair da festa sem avisar, motivo pelo qual foi até a casa do
REGINALDO
para verificar se estava tudo bem. Chegando lá, ainda da esquina, visualizou o acusado
esganando
a sua mãe:

“(...) depois de um tempo eu fui e liguei pra ela, só que não estava mais dando certo. Falei assim, tem alguma coisa errada aí, porque minha mãe não ia sair sem avisar nada pra mim. Aí eu peguei minha moto e fui na casa dele
. Na hora que eu cheguei na esquina da casa dele eu já vi a cena. Ele estava de frente pra minha mãe grudado no pescoço dela. Ele só foi parar na hora que eu cheguei perto dele e foi quando eu gritei com ele
.

(...)
Aí ele empurrou minha mãe de lado e foi correr pro lado da casa dele.
(...) ela um pouco alterada tentou ir pra cima dele, foi na hora que eu cheguei e abracei ela por trás, só que como ela já estava meio atordoada, totalmente estressada, ela acabou caindo de novo; eu não sei se foi eu, se na hora que eu tentei segurar e ela caiu que machucou as pernas dela ou se foi no ato que ele empurrou ela (...)
(sic)
.
(Mídias audiovisuais – Id. 10946977)

Quando questionado pela defesa sobre o porquê de ter alterado em alguns pontos a sua versão dos fatos, em relação ao que informou perante a autoridade policial,
Wanderson
afirmou que naquela oportunidade não conseguiu se expressar completamente como fez em juízo, por que ainda estava em choque, mas que confirma o depoimento que deu perante a autoridade judicial e que realmente viu o acusado “cercando” a sua mãe e com a mão no pescoço dela, forçando-a contra a parede.

Além disso, a testemunha
Silveli Moraes Passarelli
também foi inquirida e contou que estava sentada na frente de sua residência quando o acusado e a vítima chegaram, quando o réu foi entrar na residência e a vítima não deixou pois queria continuar a discussão e que de repente o filho dela chegou tentando levar ela embora e quando ele a puxou, ela caiu e se machucou, afirmou ainda que verificou lesões no joelho da vítima.
(
Mídias audiovisuais –
Id. 109469076)

O informante
Alex Mariano da Silva Cruz,
filho do acusado, informou em juízo que já estava deitado quando a vizinha o chamou, mas que não presenciou os fatos, apenas tomando conhecimento a partir do que contaram. Disse que deu água para
Zenir
porque ela estava passando mal e estava muito nervosa, e que ela lhe contou que Reginaldo tinha batido nela.
(
Mídias audiovisuais –
Id. 109469074)

O réu
REGINALDO MARIANO DA CRUZ
, por sua vez, negou a prática do delito em ambas as fases processuais e disse que foi embora da festa por que a vítima começou uma discussão e proferiu vários xingamentos contra ele; que ao chegar na porta de casa, ela o impediu de entrar por que queria continuar a discussão e então começou a agredi-lo, dando tapas em seu rosto e rasgando a sua camisa. (Id. 109469078)

O Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 2019/2498/IMLCÁCERES, anexado aos autos digitais sob o
Id. 109469080, concluiu que a vítima apresentava lesões corporais contusas consistentes em: “
equimose em região carotidiana direita; escoriação em região rotuliana direita; escoriações em região da face anterior do joelho direito; escoriações em região da face anterior do joelho esquerdo; escoriação em região dorsal do pé esquerdo; eritema e escoriações em área em região do terço médio do antebraço direito; escoriação em região dorsal da mão direita e escoriação em região do terço superior do antebraço
” (sic).

Diante desse cenário, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Zenir dos Santos Souza
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

Isso porque, mesmo que existam algumas discordâncias entre as declarações da testemunha
Wanderson
durante o inquérito e seu depoimento em juízo, não se descuida da hipótese de que todo o contexto narrado por ele
coincide com o relato da vítima e, principalmente, com as lesões constatadas no laudo pericial.

Os ferimentos verificados pelo médico perito são compatíveis com a descrição dos fatos e atestam a prática do delito de lesão corporal. E, não é demais ressaltar que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria quando corroborada por outros meios de prova.

Nesta linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 22/05/2018, DJE 04/06/2018; AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 03/05/2018, DJE 11/05/2018; HC 440642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 03/04/2018, DJE 09/04/2018.

Não bastasse isso, é por bem salientar que o delito de lesão corporal qualificado nos termos do §9o do art. 129 do CP tem como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”
(CUNHA, Rogério Sanches; Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361; Volume único; 6a ed. rev. ampl. e atual.; Editora JusPodivm, 2014).

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, tal qual o caso em análise em que o laudo pericial aponta lesões compatíveis com o relato da vítima e da testemunha. E, no caso dos autos, não há dubiedade alguma quanto às lesões encontradas no pescoço da vítima, que demonstram que de fato o réu esganou
Zenir.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito absolutório.

b.

Da retificação da pena base

No tocante à primeira fase de individualização da sanção, o apelante questiona o acréscimo de pena aplicado pelo Magistrado singular para exasperar a pena base, requerendo o afastamento da negativação dos vetores atinentes às
circunstâncias
e às
consequências do crime
.

Nesse sentido, aduz, quanto às
circunstâncias do crime
, que não é cabível falar sobre motivação fútil, já que teria ocorrido prévia discussão entre as partes e ambos estavam sob efeito de bebidas alcoólicas. E no que tange às
consequências do crime
, aduz que estas seriam inerentes ao tipo penal.

Mais uma vez, sem razão a defesa.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria, de modo que é impositiva a
valoração motivada
de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido que o juízo singular fixou a
pena-base
do apelante em
07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção
, em razão da avaliação das
circunstâncias
e das
consequências do crime
em
desfavor do acusado.

O magistrado de origem ponderou acerca das circunstâncias do crime que essas eram
graves
, tendo em vista que os fatos teriam iniciado “
em razão de
motivo fútil
, qual seja,
ciúmes
durante a festividade de noite de natal, estando os familiares da vítima na celebração”
(sic)

De acordo com a doutrina, as circunstâncias do crime são
elementos que não integram o tipo penal, mas que repercutem diretamente em sua gravidade,
tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração,
as condições e o modo de agir
, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato,
o relacionamento existente entre autor e vítima
, dentre outros.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 9. ed: Juspodivm, 2015. p. 128)

Nesse sentido, considerando que restou incontroverso que ocorreu uma briga antes das agressões e que esta foi ocasionada por ciúmes,
entendo que a sentença acertadamente fundamentou a avaliação negativa das circunstâncias do crime
, primeiro porque a discussão pretérita

não legitima de maneira alguma a agressão contra a companheira, e segundo porque
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.
(Trecho do voto do Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator no julgamento do AgRg no AREsp 1441372/GO, julgado em 16/05/2019.)

Nessa perspectiva também está a orientação do Superior Tribunal de Justiça que admite o aumento da pena-base quando verificada a motivação fútil relacionada ao ciúmes em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.1. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. 2. A pena-base foi fixada em 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, com base em elementos concretos.
As instâncias ordinárias destacaram que o motivo do crime foi banal, o ciúme imotivado, já que o réu e a ofendida nem sequer mantinham relacionamento amoroso na ocasião, e as circunstâncias demandam reprimenda mais severa, uma vez que o réu esganou a ofendida, acarretando maior perigo de vida
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1627177/AM, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 6/4/2017)

Ademais, o magistrado de primeira instância valorou desfavoravelmente
as consequências do crime
,

nos seguintes termos:

“(...)
g) Consequências: foram graves, a vítima informa que ficou traumatizada com o fato, com medo, sem sair na rua por aproximados 02 (dois) meses, teve que requerer medidas protetivas e mudar de cidade em razão do medo que sentia;

De fato, verifica-se que a vítima sofreu com graves transtornos após a ocorrência do fato pois, em seu depoimento na fase judicial,
Zenir dos Santos Souza,
contou que ficou com medo até mesmo de sair de casa, disse que nunca mais quis ter qualquer contato com o acusado, mesmo ele insistindo e afirmou que deixou de frequentar lugares que gostava com medo de sofrer nova violência,
por isso encontra-se justificada a negativação desse vetor judicial.

Desse modo, tenho que a motivação ajustada pela autoridade judiciária
a quo
se revela adequada para a avaliação negativa das circunstâncias e das consequências do crime, desmerecendo qualquer reproche.

2.

Recurso ministerial
.

O Ministério Público, por sua vez, requer o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, visto que o crime foi cometido mediante o emprego de violência, o que esbarra na cláusula obstativa constante do inciso I do artigo 44 do Código Penal.

Razão assiste
à acusação.

O artigo 44, do Código Penal prevê requisitos cumulativos para que as penas restritivas de direito possam substituir as penas privativas de liberdade, sendo eles: que pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos; que o crime não tenha sido cometido com
violência
ou
grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; não ser o réu reincidente em crime doloso e, que

a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indiquem que essa substituição seja suficiente.

No caso em análise, embora preenchido o critério temporal, haja vista que a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o acusado foi condenado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, crime este praticado com violência física e grave ameaça contra a ex-companheira, o que impede a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, por ausência dos requisitos do artigo acima detalhado.

Não bastasse isso, a Súmula no 588, do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Por outro lado, verifico que o réu faz jus ao benefício do
sursis
, nos termos do art. 77 do Código Penal, visto que foi condenado à pena não superior a dois anos, é primário, de bons antecedentes e favoráveis as condições pessoais.

Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. Câmara, em caso análogo aos autos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO – ART. 129, §9o, CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E COESO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS – SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – RECURSO PROVIDO. SURSIS APLICADO DE OFÍCIO. Não cabe absolvição, com base na insuficiência de provas, quando o conjunto probatório encontra-se harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório. Nos crimes de violência doméstica, assume destaque as declarações da vítima, principalmente quando em consonância com as demais provas produzidas nos autos aliada ao fato das lesões terem sido atestadas pelo laudo pericial acostado no feito, inexistindo dúvidas de que praticou os ilícitos descritos nas normais penais incriminadoras do art. 129, §9o do Código Penal.
Para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no art. 44 do Código Penal. Na hipótese, o réu desferiu socos na vítima, sua irmã, o que afasta a configuração do requisito previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, visto que o delito foi praticado com violência à pessoa. Lado outro, preenchidos os pressupostos legais, aplica-se o disposto no art. 77 do Código Penal, inclusive de ofício, ao sentenciado à pena não superior a 02 (dois) anos, primário, de bons antecedentes e quando favoráveis às circunstâncias judiciais
. (AP. 0002776-50.2015.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 22/08/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A NAMORADA - LESÃO CORPORAL - DESACATO CONTRA POLICIAIS - CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES – (...)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - INADMISSIBILIDADE - CRIME PERPETRADO COM VIOLÊNCIA REAL À PESSOA
- SURSIS - RECONHECIMENTO EX OFFICIO - IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS - 2. CRIME DE DESACATO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - DOLO ESPECÍFICO - PRESENÇA - APELO DESPROVIDO - SURSIS APLICADO DE OFÍCIO. (...). 1.4.
Embora inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao crime de lesão corporal, por expressa vedação do benefício aos crimes perpetrados com violência dolosa à pessoa, de outro lado, preenchidos os pressupostos legais, aplica-se o disposto no art. 77 do CP, inclusive de ofício, ao condenado à pena não superior a dois anos, primário, de bons antecedentes e quando favoráveis as circunstâncias judiciais
. 2. Ressai compatível para a configuração do dolo específico, característico do crime de desacato, o comportamento externado pelo agente, de xingar policiais militares de "merdas" após ser preso em flagrante delito. 3. Recurso desprovido.
(Ap 97647/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 09/09/2015) (destaquei)

Portanto, preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, inciso II, do Código Penal,
de ofício
, reconheço o benefício da suspensão condicional da pena para o crime de lesão corporal, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo eventual insurgência ser submetida ao Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO MARIANO DA CRUZ
, e conheço e
DOU PROVIMENTO

ao

apelo
MINISTERIAL
, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, mantida a pena definitiva em
07 (sete) meses e 03 (três
) dias de detenção
, no regime aberto, suspendo-a,
de ofício
, na forma do art. 77 do Código Penal, mediante o cumprimento das condições do artigo 78, do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022